Tribunal: TJBA
Processo: 8093892-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093892-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: L. C. RIBEIRO DA SILVA TRANSPORTES Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO EM FERIADO NACIONAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA DO ATO PROCESSUAL. CONTAMINAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por L. C. Ribeiro da Silva Transportes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A., fundada em contratos de alienação fiduciária garantidos por um caminhão trator Volvo e três semirreboques Randon. O juízo de origem reconheceu a repactuação contratual apenas em relação ao caminhão Volvo, julgando improcedente o pedido quanto a esse bem, mas consolidou a posse e propriedade dos semirreboques em favor do credor fiduciário. A apelante sustentou a nulidade integral da diligência de apreensão, realizada em feriado nacional sem autorização judicial, e a impossibilidade de aproveitamento parcial do ato executivo declarado nulo em agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Câmara. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a diligência de busca e apreensão realizada em feriado nacional sem autorização judicial específica é nula; (ii) estabelecer se a nulidade do ato executivo contamina todos os bens apreendidos na mesma diligência; e (iii) determinar os efeitos jurídicos da repactuação contratual promovida entre as partes quanto à subsistência da mora fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 212 do Código de Processo Civil estabelece que os atos processuais devem ser realizados em dias úteis, admitindo-se cumprimento em feriados apenas mediante autorização judicial fundamentada. 4. A diligência de busca e apreensão foi realizada em 07 de setembro de 2024, feriado nacional, sem qualquer autorização judicial específica, circunstância que configura nulidade absoluta do ato processual. 5. A nulidade reconhecida em agravo de instrumento incide sobre o próprio ato de cumprimento do mandado, não sendo juridicamente possível fracionar os efeitos da invalidade para alcançar apenas um dos bens apreendidos na mesma diligência. 6. A teoria da causalidade processual impõe a invalidação dos atos subsequentes dependentes do ato nulo, nos termos do art. 281 do Código de Processo Civil. 7. A consolidação da posse e propriedade prevista no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 pressupõe apreensão válida do bem fiduciário, inexistindo suporte jurídico para consolidação fundada em diligência nula. 8. A documentação juntada aos autos comprova a existência de repactuação contratual relativa ao caminhão Volvo, mediante emissão e aceitação de minuta de refinanciamento pela devedora. 9. A tentativa da instituição financeira de prosseguir com a apreensão após promover renegociação contratual caracteriza comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva e pela teoria do venire contra factum proprium. 10. A referência, na ata notarial, à discussão de “contratos” mantidos entre as partes reforça a existência de tratativas negociais globais incompatíveis com a manutenção da apreensão judicial dos bens. 11. A improcedência integral da ação mostra-se necessária diante da nulidade absoluta da diligência executiva e da ausência de pressuposto válido para consolidação fiduciária. IV. DISPOSITIVO. 12. Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPC, arts. 6º, 101, 212, 281 e 931; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8002641-33.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8093892-66.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante L. C. RIBEIRO DA SILVA TRANSPORTES e Apelado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora